Tribunal: TJMT
Processo: 1021511-91.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021511-91.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Nota Promissória]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[SIMPLECASH FOMENTO MERCANTIL LTDA - CNPJ: 33.851.330/0001-40 (APELADO), THIAGO DE OLIVEIRA FREITAS - CPF: 012.969.171-26 (ADVOGADO), JULLE EMERSON NOGUEIRA DA SILVA LTDA - CNPJ: 03.891.170/0001-00 (APELANTE), RUSSELLE DA SILVA MENEZES - CPF: 514.626.721-91 (APELANTE), ROBELIA DA SILVA MENEZES - CPF: 616.143.511-04 (ADVOGADO), JULLE EMERSON NOGUEIRA DA SILVA LTDA - CNPJ: 03.891.170/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA –
PROCED
ÊNCIA –
CONTRATO DE FOMENTO MERCANTIL (FACTORING) – NOTAS PROMISSÓRIAS – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – CLÁUSULA CONTRATUAL EXPRESSA – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA –
DESCABIMENTO
– ASSINATURA DO CONTRATO PRINCIPAL – PREVISÃO DE EXTENSÃO DA RESPONSABILIDADE AOS ADITIVOS NÃO SUBSCRITOS – VALIDADE
– ART.
265 DO CC – PROVA ESCRITA SUFICIENTE – REQUISITOS DA AÇÃO MONITÓRIA PRESENTES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. É parte legítima para figurar no polo passivo da ação monitória aquele que, tendo firmado contrato de fomento mercantil na condição de responsável solidário, vincula-se às obrigações dele decorrentes, inclusive quanto aos aditivos posteriores, nos termos expressamente pactuados.

2. É válida a cláusula contratual que estabelece a responsabilidade solidária do garantidor inclusive em relação aos aditivos por ele não subscritos, nos termos do art. 265 do Código Civil, segundo o qual a solidariedade resulta da lei ou da vontade das partes.

3. Para a propositura da ação monitória, exige-se apenas prova escrita sem eficácia de título executivo, nos termos do art. 700 do Código de Processo Civil, sendo o contrato de fomento mercantil, seus aditivos e as notas promissórias documentos hábeis a comprovar a existência do crédito pleiteado.

4. Recurso
desprovido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cíve
l
interposto por

R
USSELE DA SILVA MENEZES
contra a sentença
que julgou procedente a

Ação Monitória
ajuizada por

SIMPLES
FOMENTO MERCANTIL LTDA,
constituindo de pleno direito em título executivo judicial o crédito representado pelas notas promissórias no 327 e 377, no valor de R$ 27.441,17.

Condenou
os requeridos
JULLES EMERSON NOGUEIRA DA SILVA – ME e RUSSELLE DA SILVA MENEZES
, de forma solidária, ao pagamento do valor referido
, bem como
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.

Alega
a parte recorrente
sua
ilegitimidade passiva
para figurar no polo passivo da demanda
, sob o argumento de que não
assinou
o aditivo contratual referente
à
nota promissória no 377, no valor de R$
16.517,82.

Aduz que o aditivo no valor de R$ 6.000,00 e a nota promissória no 377 foram assinados exclusivamente por JULLE EMERSON NOGUEIRA DA SILVA, tendo como avalistas JULLE EMERSON NOGUEIRA DA SILVA e ALEX JESUS DE FIGUEIREDO, sem qualquer menção ou vínculo com a apelante.

Sustenta que os títulos carecem de certeza, liquidez e exigibilidade em relação à apelante
.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso e reforma da sentença a fim de reconhecer sua ilegitimidade passiva e a ausência de
certeza, liquidez e exigibilidade em relação à apelante.

As contrarrazões encontram-se aportadas no ID no
296420389, pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante se extrai dos autos,
SIMPLE
CA
SH FOMENTO MERCANTIL LTDA
ajuizou a
Ação Monitória
em face de
JULLES EMERSON NOGUEIRA DA SILVA – ME e RUSSEL
LE DA SILVA MENEZES.

A parte autora alegou que celebrou com os requeridos contrato de fomento mercantil, por meio do qual adquiriu, à vista, direitos creditórios de titularidade dos requeridos, emitidos no âmbito de suas atividades empresariais.

Aduziu que a relação contratual enseja
responsabilidade solidária da corré RUSSELLE, conforme cláusulas contratuais e aditivos, caracterizando-se
sua condição como devedora solidária, especialmente pelo fato de ter subscrito os títulos de crédito que lastreiam a presente ação.

Sustentou que a operação envolveu a cessão de crédito mediante contrato e emissão de notas promissórias, assumindo os devedores a obrigação de pagar diretamente à autora caso os devedores originários não adimplissem.

Relatou que houve inadimplemento de duas notas promissórias: a de no 327 no valor de R$ 6.000,00, com vencimento em 01/02/2023 e a de no 377 no valor de R$ 16.517,82, com vencimento em
14/08/2023, totalizando o valor de R$ 22.517,82.

Narrou que apesar de inúmeras tentativas de composição extrajudicial, não houve êxito, o que levou a autora a ajuizar a presente demanda visando a satisfação do crédito.

Asseverou que o valor atualizado do débito é de R$ 27.441,17.

Ao final, requereu a procedência da ação para constituir título executivo judicial contra os requeridos com a expedição de mandado de pagamento no valor de R$ 27.441,17
.

Citados, a requerida RUSSELLE DA SILVA MENEZES apresentou embargos monitórios, nos quais arguiu preliminar d
e ilegitimidade passiva, ausência de certeza, liquidez e exigibilidade dos títulos. Sustentou inexistência de vínculo jurídico com a autora e requereu a improcedência da ação.

Impugnação
aos embargos
no ID no
296420369.

Ao sentenciar,
o i. magistrado Dr. Gilberto Lopes
Bussiki
julgou procedente a ação monitória, conforme relatado.

Contra essa sentença recorre a requerida RUSSELLE DA SILVA MENEZES.

Pois bem.

A controvérsia recursal cinge-se a definir se a apelante é parte legítima para figurar no polo passivo da ação monitória e se os documentos apresentados com a inicial constituem prova escrita hábil à propositura da ação monitória.

A apelante alega
que
não seria parte legítima para figurar no polo passivo da ação em relação à nota promissória no 377, no valor de R$ 16.517,82, por não ter assinado o aditivo contratual correspondente nem a referida nota promissória.

Contudo,
da análise dos autos,
verifica-se que

a apelante firmou o Instrumento Particular de Fomento Mercantil –
Factoring
no 19, constando expressamente como responsável solidária pelas obrigações assumidas pela empresa fomentada, conforme se verifica do Quadro III do contrato, intitulado
“
RESPONSÁVEIS SOLIDÁRIOS DO FOMENTADO ALIENANTE
”
, onde consta claramente o nome da apelante,
RUSSELLE DA SILVA MENEZES
, com seus dados completos
e assinatura
,
elementos suficientes para caracterizar sua legitimidade passiva.
Vejamos (ID no
296419393):

Ademais, o contrato contém cláusula específica (cláusula 23) que estabelece de maneira inequívoca que a responsabilidade solidária se estende
inclusive aos aditivos não subscritos pelo responsável solidário
, nos seguintes termos:

Es
s
a disposição contratual livremente pactuada entre as partes mostra-se perfeitamente válida à luz do ordenamento jurídico brasileiro, em especial do art. 265 do Código Civil, segundo o qual
“
a solidariedade não se presume; resulta da lei ou da vontade das partes
”
.

No caso
,
a solidariedade resulta da vontade das partes, expressa no contrato firmado, sendo certo que, ao assumir a condição de responsável solidária, a apelante vinculou-se às obrigações dele decorrentes, inclusive quanto aos aditivos posteriores, nos termos expressamente pactuados.

Ademais, a
apelante assinou a nota promissória no 327, no valor de R$ 6.000,00, o que, por si só, já seria suficiente para demonstrar sua vinculação à relação contratual e sua legitimidade para figurar no polo passivo da demanda
. Confira (ID no
296419397):

No que tange à alegação de ausência de certeza, liquidez e exigibilidade do crédito, igualmente não merece acolhida.

Para a propositura da ação monitória, exige-se apenas prova escrita sem eficácia de título executivo, nos termos do art. 700 do CPC/15.

No caso, os documentos apresentados pela autora, ora apelada, são suficientes para demonstrar a existência do crédito pleiteado.

Isto porque, o contrato de fomento mercantil, seus aditivos e as notas promissórias apresentadas configuram prova escrita hábil ao ajuizamento da ação monitória, especialmente considerando a cláusula contratual que estabelece a responsabilidade solidária da apelante.

Ademais,
as notas promissórias foram devidamente subscritas, com valor definido, datas de emissão e vencimento, e fazem referência direta ao contrato de fomento mercantil.

Logo,
estão revestidos de
elementos que conferem certeza, liquidez e exigibilidade ao título.

Cumpre ressaltar que a ausência de assinatura, não obsta o ajuizamento de ação monitória, que é justamente a via adequada para a cobrança de dívidas lastreadas em documentos sem eficácia de título executivo.

Nesse sentido:

“AÇÃO MONITÓRIA - NOTA PROMISSÓRIA DESPROVIDA DO NOME DO BENEFICIÁRIO - DOCUMENTO HÁBIL - PROVA ESCRITA - TÍTULO CONSTITUÍDO. 1) De acordo com a jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça, prova escrita hábil a instruir a Ação Monitória é qualquer documento, sem eficácia executiva, que denote indícios da existência da obrigação 2) O preenchimento incompleto da nota promissória, sem o nome do beneficiário, não obsta a cobrança do título em sede de ação monitória. 3) Havendo início de prova escrita, caberá ao devedor desconstituir a pretensão do credor, nos termos do art. 373,
inc
.
II, do NCPC, o que não ocorreu na espécie.”

(TJ-MG - AC: 10034180024902001 Araçuaí, Relator.: Marcos Lincoln, Data de Julgamento: 29/07/2020, Câmaras Cíveis / 11a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/12/2020)

Em suma, o conjunto probatório dos autos demonstra de forma inequívoca a existência do vínculo obrigacional entre as partes e a responsabilidade solidária da apelante pelas dívidas cobradas, sendo a ação monitória a via adequada para a cobrança do crédito.

Lado outro,
não se vislumbra qualquer vício capaz de macular a relação contratual ou os documentos apresentados, estando devidamente demonstrados a origem do crédito, seu valor e sua exigibilidade, bem como a responsabilidade solidária da apelante.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.
A verba honorária comporta majoração em 5% sobre o valor
atualizado da
condenação
,
nos termos do art. 85, § 11
,
do CPC/15.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025